Tribunal: TJMT
Processo: 1034152-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034152-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE LUCIO BARBACENA - CPF: 482.297.171-68 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO QUE NÃO COMBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento da questão por violação ao princípio da dialeticidade
” (TJMT, AP 1003312-40.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

JOSÉ LÚCIO BARBACENA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos morais que move em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

O apelante sustenta, em síntese, que é caso de reforma da sentença de improcedência para sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC.

Discorre sobre o litisconsórcio e entende que o resultado da sentença se deve à ausência do chamamento ao polo passivo o credor da dívida original, em que o autor/apelante figura como fiador.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 226322199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do exame, extrai-se que há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sobre o assunto, o art. 1.010, II e III do CPC, exige, como requisito de admissibilidade recursal, que a parte apresente as razões para reforma, impugnando especificadamente a decisão hostilizada.

Sucede que, no caso, as razões do apelo estão dissociadas do julgamento que se pretende a reforma.

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema, proferida no julgamento do AgRg no AI 631672:
“(...) o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos”.

Assim, o recurso deve atacar os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento, por não atender a pressuposto de admissibilidade.

No caso, em que pese tenha interposto recurso de apelação, deixou de combater a sentença que buscava reformar.

Há que se ressaltar que a sentença julgou a ação improcedente, com fundamento na ausência de comprovação, pelo autor, dos fatos constitutivos de seu direito, como se lê (Id. 226322196):

“(...) Contudo, em que pese legitimado, no caso em voga, verifica-se que quando solicitado, não fora concedido pelos segurados os documentos necessários à liberação da apólice, conforme denota-se dos documentos colacionados nos autos pela requerida. Desta feita, a não apresentação de documentos exigidos pela seguradora no bojo do procedimento de regulação do sinistro pode justificar a denegação administrativa do pleito indenizatório e, via de consequência, o encerramento do procedimento de sinistro junto à seguradora, o que é justamente o caso dos autos.

Todavia, tal circunstância, ainda que prevista contratualmente, não tem o condão de impor ao Poder Judiciário a prolação de édito de improcedência automática do pedido, especialmente quando o beneficiário-autor faz prova dos fatos constitutivos de seu direito. Contudo, não obstante o autor tenha argumentado em sede de impugnação, que forneceu os documentos comprobatórios do sinistro ocorrido (roubo do veículo segurado), não comprovou que, de fato, apresentou a documentação necessária para liberação do prêmio na sua integralidade pela requerida quando solicitado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que acarretaria na comprovação do seu direito. (...)

Dessa forma, restando descaracterizado o dano moral indenizável, não assiste razão à parte autora quanto à sua pretensão inicial. (...)”.

Por sua vez, o autor/apelante não apresentou fundamentos de fato e de direito direcionados a combater os argumentos trazidos pela sentença.

Acerca da matéria, é a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA – RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento da questão por violação ao princípio da dialeticidade. Conforme o princípio da causalidade, os ônus de sucumbência devem ser atribuídos à parte que deu causa à propositura da demanda” (TJMT, AP 1003312-40.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024).

“APELAÇÃO - USUCAPIÃO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - LAPSO TEMPORAL - RAZÕES DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - MÉRITO - CIÊNCIA DA LITIGIOSIDADE DO OBJETO - LAPSO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece de recurso que traz razões dissociadas dos fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como em inovação recursal, razão pela qual não é de ser conhecido” (TJMT, AP 0001012-44.2011.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 01/07/2024).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com base no art. 1.010, II e III do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024